Tribunal: TJSP
Processo: 1006803-57.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Oncológico
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MEDICAMENTOS – Em virtude do falecimento do autor durante a tramitação processual, o processo foi extinto sem resolução do mérito – Pelo princípio da causalidade, foram fixados HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor da DEFENSORIA PÚBLICA – Descabimento relativamente ao Estado de São Paulo, ante o instituto da confusão – Súmula n.o 421 do Superior Tribunal de Justiça – Reforma da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MEDICAMENTOS – Em virtude do falecimento do autor durante a tramitação processual, o processo foi extinto sem resolução do mérito – Pelo princípio da causalidade, foram fixados HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor da DEFENSORIA PÚBLICA – Descabimento relativamente ao Estado de São Paulo, ante o instituto da confusão – Súmula n.o 421 do Superior Tribunal de Justiça – Reforma da sentença tão somente neste aspecto – Recurso provido.